Tribunal: TJSP
Processo: 0507746-88.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - Acórdão que deu parcial provimento ao recurso, mantendo a fixação dos honorários nos moldes do § 8o do art. 85 do CPC, majorando-os, contudo, de R$ 800,00 para R$ 2.000,00 – Julgado colegiado parcialmente reformado pelo E. STJ em sede de Recurso Especial - READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação das teses firmadas pelo E. STJ no âmbito do Tema no 1.076 dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - Acórdão que deu parcial provimento ao recurso, mantendo a fixação dos honorários nos moldes do § 8o do art. 85 do CPC, majorando-os, contudo, de R$ 800,00 para R$ 2.000,00 – Julgado colegiado parcialmente reformado pelo E. STJ em sede de Recurso Especial - READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação das teses firmadas pelo E. STJ no âmbito do Tema no 1.076 dos Recursos Repetitivos - Caso que não se amolda à fixação de honorários sucumbenciais por equidade, eis que o proveito econômico é mensurável e não irrisório – Acórdão reformado para condenar a apelada ao pagamento de honorários fixados nos moldes do § 3o do art. 85 do CPC – Recurso provido.